Tribunal: TJSP
Processo: 2270220-44.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução provisória de pena – Modalidade de prisão rechaçada pelo intérprete máximo da Constituição Federal – Expedição de alvará de soltura condicionada à inexistência de quaisquer outros títulos prisionais que não hajam sido expressamente revogados pela autoridade judicial competente, inclusive os de natureza preventiva eventualmente decretados na mesma ação penal em que

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução provisória de pena – Modalidade de prisão rechaçada pelo intérprete máximo da Constituição Federal – Expedição de alvará de soltura condicionada à inexistência de quaisquer outros títulos prisionais que não hajam sido expressamente revogados pela autoridade judicial competente, inclusive os de natureza preventiva eventualmente decretados na mesma ação penal em que originada a vergastada execução provisória de pena – Ordem concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2270220-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
paciente EVERTON VINICIUS PEDRERO e Impetrante SILAS RODRIGUES
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM a ordem
exclusivamente para afastar o cumprimento provisório de pena imposto a Everton
Vinicius Pedrero em relação à condenação veiculada na ação penal n°
0093686-76.2012.8.26.0050, cuja execução resta condicionada ao respectivo trânsito
em julgado. v.u. Compareceu o advogado, dr. Silas Rodrigues dos Santos.
Nada obstante o teor do documento de fl. 72, que noticia a adoção de
providências pela Douta Autoridade indicada como coatora que cassou alvará de
soltura expedido em relação à prisão preventiva decretada nos autos n°
0003049-58.2016.8.26.0283 pelo cumprimento da liminar de fls. 20/23 além de seus
estreitos limites, determino, ad cautelam, seja oficiado à Douta Autoridade indicada
como coatora reiteração da expressa determinação que constou de fls. 20/23 para
que observe a eventual inexistência de outros títulos prisionais, inclusive os
provisórios, que tenham sido eventualmente decretados em desfavor do paciente,
ainda que nos próprios autos que ensejaram a execução provisória de pena, os quais
remanescem íntegros até que haja superveniência de decisão que expressamente os
revogue, lavrada por autoridade judicial competente.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2270220-44.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2270220-44.2019.8.26.0000
Impetrante: Silas Rodrigues dos Santos
Paciente: Everton Vinicius Pedrero
Comarca: São José dos Campos
Voto no 23.072
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA
–
MODALIDADE
DE
PRISÃO
RECHAÇADA
PELO
INTÉRPRETE MÁXIMO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CONDICIONADA
À INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER OUTROS TÍTULOS
PRISIONAIS QUE NÃO HAJAM SIDO EXPRESSAMENTE
REVOGADOS
PELA
AUTORIDADE
JUDICIAL
COMPETENTE,
INCLUSIVE
OS
DE
NATUREZA
PREVENTIVA
EVENTUALMENTE
DECRETADOS
NA
MESMA
AÇÃO
PENAL
EM
QUE
ORIGINADA
A
VERGASTADA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA –
ORDEM CONCEDIDA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por SILAS
RODRIGUES DOS SANTOS em favor de EVERTON VINICIUS
PEDRERO, com pedido liminar, apontando-se como autoridade
coatora o Juízo de Direito do DEECRIM UR9 – Comarca de São
José dos Campos (autos n° 0003386-40.2017.8.26.0520).
Conforme consta da exordial, o paciente se
encontraria em cumprimento provisório de pena objeto da
execução n° 0003386-40.2017.8.26.0520.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
visando à aplicação à espécie do entendimento atualmente
prevalente perante o Col. Supremo Tribunal Federal acerca da
inconstitucionalidade da execução de pena anteriormente ao
trânsito em julgado da sentença condenatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2270220-44.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Requer, nestes termos, a concessão da ordem.
A liminar foi deferida a fls. 20/23, para afastar
o cumprimento provisório de pena imposto a Everton Vinicius
Pedrero em relação à condenação veiculada na ação penal n°
0093686-76.2012.8.26.0050, cuja execução resta condicionada ao
respectivo trânsito em julgado.
Expressamente
se
determinou
para
o
cumprimento da decisão liminar a observância da inexistência
de outros títulos prisionais, inclusive os provisórios, que
tenham sido eventualmente decretados em desfavor do
paciente, ainda que nos próprios autos que ensejaram a
execução provisória de pena, os quais remanescem íntegros até
que haja superveniência de decisão que expressamente os
revogue, lavrada por autoridade judicial competente.
Informações prestadas pela Douta Autoridade
indicada como coatora a fls. 27/28.
O pedido de extensão dos efeitos da liminar
deferida em favor do corréu deduzido por terceiro a fls. 45/47 foi
indeferido a fls. 53/54.
Pedido
de
reconsideração
de
fls.
58/59
indeferido a fls. 63/64.
Pedido
de
reconsideração
de
fls.
68/71
indeferido em 22 de janeiro de 2.020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2270220-44.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça a fls. 286/288, manifestando-se pela denegação da ordem,
noticiando a existência de prisão preventiva decretada nos autos
da ação penal n° 00034049-58.2016.8.26.0238.
É o relatório.
Há que se conceder a ordem de habeas corpus,
em integral ratificação da liminar anteriormente deferida.
De fato, conforme anteriormente ponderado,
do exame dos documentos trazidos aos autos o paciente encontra-
se efetivamente preso a título de execução provisória de pena,
modalidade de prisão atualmente rechaçada pelo entendimento
do intérprete máximo da Constituição Federal.
Conforme decisões anteriores de lavra desta
Relatoria, muito embora à época de sua prisão a jurisprudência
do
Col.
Supremo
Tribunal
Federal
admitisse
a
constitucionalidade da execução provisória de pena, a orientação
jurisprudencial evoluiu para repudiar tal instituto, porquanto
incompatível com o disposto no art. 5°, inciso LVII.
Firmando, por maioria, o entendimento de que
o cumprimento da pena somente pode ter início com o
esgotamento de todos os recursos, e não mais após a confirmação
da
condenação
em
Segunda
Instância,
na
origem,
oportunamente, será providenciado o necessário para tanto, após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2270220-44.2019.8.26.0000 -Voto no
5
certificação do trânsito em julgado.
Assim, há que se confirmar a liminar outrora
deferida para afastar o cumprimento provisório de pena imposto
a Everton Vinicius Pedrero em relação à condenação veiculada
na ação penal n° 0093686-76.2012.8.26.0050, cuja execução resta
condicionada ao respectivo trânsito em julgado.
Conforme expressamente determinado por
ocasião do deferimento da liminar, o cumprimento da presente
ordem de habeas corpus deverá observar a inexistência de
outros títulos prisionais, inclusive os provisórios, que tenham
sido eventualmente decretados em desfavor do paciente, ainda
que nos próprios autos que ensejaram a execução provisória de
pena, os quais remanescem íntegros até que haja
superveniência de decisão que expressamente os revogue,
lavrada por autoridade judicial competente. Confira-se fls.
20/23, parte final.
Ora, a existência de prisão preventiva não
restou abarcada pela liminar outrora deferida, pelo fato de que
tal título prisional não é objeto da presente impetração.
Neste sentido, a noticiada existência de título
prisional
cautelar
proferido
nos
autos
n°
0003049-58.2016.8.26.0238 não expressamente revogado até o
presente momento é hipótese que justifica a inexecução do alvará

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2270220-44.2019.8.26.0000 -Voto no
6
de soltura expedido de forma clausulada a fls. 20/23, mas não é
fundamento suficiente à denegação da ordem, vez que a
execução provisória de pena é, ao fim e ao cabo, inadmitida no
ordenamento jurídico brasileiro, segundo a atual orientação do
intérprete máximo da Constituição Federal.
Ante
o
exposto,
CONCEDO
a
ordem
exclusivamente para afastar o cumprimento provisório de pena
imposto a Everton Vinicius Pedrero em relação à condenação
veiculada na ação penal n° 0093686-76.2012.8.26.0050, cuja
execução resta condicionada ao respectivo trânsito em julgado.
Nada obstante o teor do documento de fl. 72,
que noticia a adoção de providências pela Douta Autoridade
indicada como coatora que cassou alvará de soltura expedido
em relação à prisão preventiva decretada nos autos n°
0003049-58.2016.8.26.0283 pelo cumprimento da liminar de fls.
20/23 além de seus estreitos limites, determino, ad cautelam,
seja oficiado à Douta Autoridade indicada como coatora
reiteração da expressa determinação que constou de fls. 20/23
para que observe a eventual inexistência de outros títulos
prisionais,
inclusive
os
provisórios,
que
tenham
sido
eventualmente decretados em desfavor do paciente, ainda que
nos próprios autos que ensejaram a execução provisória de
pena, os quais remanescem íntegros até que haja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2270220-44.2019.8.26.0000 -Voto no
7
superveniência de decisão que expressamente os revogue,
lavrada por autoridade judicial competente.
AMARO THOMÉ
RELATOR